Tribunal: STF
Processo: RE 478516
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE. OBSERVÂNCIA DO EDITAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região demandaria o reexame do edital do concurso em questão, bem como a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância recursal extraordinária. 




2. Agravo regimental desprovido.